Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CHAVE PIX. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, na forma do artigo 155, § 4o-B, do Código Penal (por cinco vezes) c/c o artigo 71, de igual diploma normativo. Consta dos autos que o réu subtraiu, a partir do aparelho celular da vítima, valores da conta bancária mediante transações fraudulentas realizadas via PIX. A Defesa requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente confirmadas pelos dados obtidos durante a investigação e instrução processual, que indicam a vinculação da chave PIX utilizada nas transações fraudulentas ao acusado, bem como a existência de 13 contas bancárias e 52 chaves PIX criadas entre ao anos de 2020 e 2024 em nome do réu, revelando padrão de atuação voltado à prática de fraudes eletrônicas.
4. A exclusão e recriação sucessiva de chaves PIX logo após os eventos fraudulentos indica tentativa deliberada de dificultar o rastreamento dos valores, evidenciando o dolo da conduta.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 71 e 155, § 4o-B.